Tribunal: TJSP
Processo: 0002369-06.2024.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime prisional. Parecer da Comissão Técnica de Classificação. Exame criminológico. Parecer psiquiátrico. Se o próprio parecer da Comissão Técnica de Classificação pode, como um todo, ser porventura dispensado para dispor a progressão de regime prisional, e quem o diz é o Direito assim enunciado por ninguém menos que nossos Tribunais Superiores, então muito mais

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime prisional. Parecer da Comissão Técnica de Classificação. Exame criminológico. Parecer psiquiátrico. Se o próprio parecer da Comissão Técnica de Classificação pode, como um todo, ser porventura dispensado para dispor a progressão de regime prisional, e quem o diz é o Direito assim enunciado por ninguém menos que nossos Tribunais Superiores, então muito mais dispensável o seria parcela dele, no caso consistente em mero parecer psiquiátrico, inacessível por sabidas dificuldades administrativas. Isso é ainda mais notadamente válido quando nenhuma indicação diz esse trecho especificamente reclamável ou recomendável no caso concreto sob exame.